Tribunal: TJDFT
Processo: 0730369-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730369-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA AGRAVADO: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Posto Combustível Guerreirinho Ltda em face da decisão, proferida em Ação Declaratória, que indeferiu o pedido de preservação do fornecimento de combustível para os postos do grupo enquanto são discutidas a forma desta interrupção e o índice a ser aplicado na relação obrigacional avençada entre as partes. Nas razões, o agravante destaca que busca restabelecer o equilíbrio contratual, sob pena de prática abusiva e anticomercial. Acrescenta que o contrato de locação está desvirtuado, considerando que regulamenta o fornecimento de combustível, o uso da marca, bem como determina exclusividade na venda do produto e define a caracterização do espaço físico. Sustenta que o aumento do aluguel é incompatível com o desaquecimento do mercado, pelo atual contexto de pandemia. Ressalta o vencimento do próximo aluguel, com a incidência dos encargos da inadimplência e a interrupção do abastecimento de combustível. Pugna, em antecipação de tutela, que seja garantido o fornecimento de combustível, até o deslinde da controvérsia. No mérito, requer que seja afastada a cláusula que determina a interrupção do abastecimento do produto, quando do não pagamento do aluguel. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no inciso I do artigo 1.015 do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do artigo 300 do CPC. O agravante pretende a garantia, liminarmente, do fornecimento de combustível, malgrado ausente o pagamento do aluguel. O referido pleito foi indeferido sob os seguintes fundamentos: “A presente causa de pedir tem origem em contrato firmado entre as partes relativo à comercialização de combustíveis. Pretende a parte autora que a ré não interrompa o fornecimento de combustível ante a inadimplência no pagamento dos alugueis. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. Verifico que se trata, na verdade, de pleito relativo à revisão contratual, tendo em vista que a parte não concorda com os índices contratuais e as penalidades previstas no contrato e requer o depósito do valor que entende como devido. As questões levantadas pela parte, devem ser esclarecidas observando-se o contraditório e a ampla defesa. No presente momento, em uma análise superficial dos fatos, não vislumbro possibilidade de concessão do pedido.” As partes avençaram, em 13 de dezembro de 2019, um Contrato de Locação de Posto Marca Shell, no qual constam obrigações e penalidades, por descumprimento, dentre elas: o pagamento de aluguel de R$ 21.569,67, com reajuste em janeiro de 2020, pelo IGPM, conforme item 4.1 (ID 29205971 – Pág. 31), bem como a venda e armazenagem, exclusivas, de produtos fornecidos pela locadora, ora agravada (item 7.1 - 29205971 – Pág. 32). Neste cenário, há que se corroborada a conclusão do Juízo a quo sobre a necessidade de ser estabelecido o contraditório anteriormente à análise do requerimento liminar, posto que, em verdade, altera cláusula contratual livremente pactuada. Feitas estas considerações, tem-se que ausente, in casu, a plausibilidade no direito invocado para deferir a tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique a presente decisão ao d. Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator